Tribunal: STF
Processo: AI 758221
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 
   PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. CABIMENTO. RESOLUÇÃO N. 390/04. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA REFLEXA.
1.	O Tribunal a quo não se manifestou 
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal 
   Federal.
2.	Controvérsia decidida à luz de legislações 
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 
   Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega provimento.